Tribunal: TJSP
Processo: 2213961-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Partilha c.c. Reivindicatória, Retificação de Registro e Indenização - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença nos autos da ação de alienação de coisa comum (processo no 0003634-06.2019.8.26.0659) – Inconformismo das autoras, alegando que, restando comprovada a nulidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Partilha c.c. Reivindicatória, Retificação de Registro e Indenização - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença nos autos da ação de alienação de coisa comum (processo no 0003634-06.2019.8.26.0659) – Inconformismo das autoras, alegando que, restando comprovada a nulidade da partilha dos bens de seu avô paterno, em prejuízo ao quinhão hereditário do genitor dos agravantes, revela-se descabido o prosseguimento do cumprimento de sentença de acordo celebrado na ação de alienação de bem comum ajuizada entre os agravados, com a partilha do imóvel descrito nos autos, devendo a tutela de urgência ser deferida para suspender o feito e impedir a adjudicação ou alienação do imóvel "sub judice" - Descabimento - Caso em que a questão fática em debate nos autos, consubstanciada na verificação nulidade da partilha dos bens de seu avô paterno, em prejuízo ao quinhão hereditário do genitor dos agravantes, depende de maiores esclarecimentos a serem efetivados na fase de instrução probatória, não havendo se falar em probabilidade do direito invocado pelas embargantes - Turma Julgadora já se pronunciou sobre a mesma matéria, em agravo de instrumento anterior (processo no 2280942-06.2020.8.26.0000) interposto nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002558-90.2020.8.26.0659, bem como no agravo de instrumento interposto em Ação de Anulação anterior (processo no 2052778-78.2021.8.26.0000), em que os autores, ora agravantes, reproduzem os mesmos argumentos do presente feito anulatório, não se vislumbrando, portanto, elemento de convicção novo, apto a alterar o entendimento anteriormente esposado - Recurso desprovido.